Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737041-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GCE S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0013910-37.2014.8.07.0001, proposto em desfavor da ora Agravante por TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA., rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, quanto aos honorários periciais. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. O expert apresentou proposta inicial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Impugnada a proposta, o Sr. Perito apresentou contraproposta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, a parte requerida insiste na fixação dos honorários em R$ 3.5000 (três mil e quinhentos reais), ao argumento de que o expert levaria apenas 10 (dez) horas para elaboração dos trabalhos - e não 20 (vinte) horas, conforme laudo. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a irresignação da parte requerida, entendo razoável a fixação do valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada a complexidade da matéria, já objeto de laudo apresentado pela Contadoria Judicial e de discordância das partes, e considerando, ainda, a quantidade de documentos e o grande volume dos autos, que se arrasta desde 2014. Assim, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preclusa a presente, intime-se a requerida para pagamento do valor fixado, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Manejados Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 107267438 restou omissa, ao deixar de analisar o pedido no sentido de que o valor fixado a título de honorários periciais seja descontado do crédito incontroverso da executada, já depositado nos autos. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera. Isso porque, conquanto a decisão tenha deixado de se manifestar expressamente acerca do pedido supracitado, determinou-se que a executada proceda ao depósito do valor fixado. Nesse sentido, cumpre frisar que a perícia a ser realizada é justamente na especialidade de contabilidade, a fim de se apurar o valor real devido a cada uma das partes, conforme quesitos elaborados pelas próprias partes. Desse modo, a experiência do Juízo tem mostrado que concessões a tal pedido, em casos análogos, mostraram-se contraproducentes e contrárias ao andamento célere e ao resultado útil do processo, vez que não se sabe o valor do crédito dos litigantes, o que deverá ser fixado apenas quando da conclusão da prova pericial, podendo a medida causar prejuízo à parte contrária. Ante o exposto, rejeito os embargos e indefiro o pedido. Preclusa a presente, intime-se a requerida para cumprir o comando da decisão de ID 07267438, em 5 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova pericial. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que a prova pericial decorre da discordância das partes quanto ao valor do débito e que “há quantum incontroverso entre as partes, valor este que exorbita os honorários requeridos pelo perito, eis que se verifica na planilha ID 61882863, apresentada pela AGRAVADA e na petição da AGRAVANTE, ID 62313357 (planilhas ID 62313362 e 62313363), que ambas as partes reconhecem como devido R$ 6.644,00, o valor depositado no ID 62313360” (Num. 30844051 - Pág. 3). Acrescenta a Recorrente que, como “o valor incontroverso está devidamente depositado em juízo, é evidente a possibilidade de utilização deste para fins de adimplemento dos honorários periciais, pois tal quantum supera os honorários periciais homologados, sendo mais que suficiente para pagamento do perito” (Num. 30844051 - Pág. 4). Argumenta que a medida é razoável, uma vez que impede que a Agravante seja onerada em demasia, já que efetuou o depósito judicial de valor superior ao devido. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar o início da perícia em razão da existência do valor depositado nos autos” (Num. 30844051 - Pág. 4). Preparo regular (Num. 30844048 e 30844049). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 30887678). Mediante petitório de Num. 31160083, a Agravante argumentou que sobreveio determinação de recolhimento dos honorários periciais, sob pena de desistência da prova técnica, razão pela qual repôs o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido por esta Relatoria. A despeito da argumentação tecida pela Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantiveram-se inabalados e, por conseguinte, foi indeferido o pedido formulado na petição de Num. 31160083 (Num. 31206586). A Magistrado de origem prestou informações (Num. 31168346). Ausente resposta da parte Agravada, consoante certidão de Num. 32094142. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Feito originário, verifico que a Agravante realizou depósito judicial do valor dos honorários periciais que pretende compensar/descontar de parte de seu crédito incontroverso, já depositado nos autos, matéria objeto deste recurso. Conforme petitório de Num. 113500310 do Feito originário, a Recorrente acosta aos autos de referência guia de depósito judicial (Num. 113500322 do Feito originário) e respectivo comprovante de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários periciais homologados pelo Juízo a quo (Num. 113500323 do Feito originário) e contra tal valor não se insurge a Agravante neste instrumento. Ademais, o perito já se manifestou sobre o depósito realizado pela Agravante, marcando data, local e hora para início dos trabalhos (Num. 113670069 do Feito originário). Nessa toada, foram as partes intimadas da data de início dos trabalhos periciais, “devendo, ainda, avisar seus assistentes técnicos, para que, igualmente, acompanhem a realização da perícia, caso queiram” (Num. 113724672). Do exame dos autos, resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela Recorrente. Isso porque ocorre a perda do objeto recursal se a providência material pretendida pela Agravante se tornou inútil, em função da ocorrência de ato superveniente incompatível, qual seja, o recolhimento da integralidade dos honorários periciais, no valor homologado pelo Juízo a quo, observada a distribuição dos encargos sucumbenciais fixados pelo título executivo judicial. Em outras palavras, evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado - o pleito da Agravante para que o valor fixado a título de honorários periciais seja descontado do seu crédito incontroverso, já depositado nos autos - não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. Nesse descortino, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Esse é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PELA QUAL RECURSO NÃO CONHECIDO. AQUIESCÊNCIA TÁCITA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DE PERDA DE OBJETO FORMULADO PELO AUTOR-APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aquiescência tácita da parte autora-apelante com o decidido pela r. sentença após a interposição do recuso de apelação, decorrente de interpretação de pedido de extinção do feito em virtude da perda de objeto quando tal fato nitidamente não ocorreu, do que se extrai a conclusão de não mais haver intenção de dar continuidade à demanda, acarreta a perda superveniente do interesse de recorrer e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso interposto. 2. O não conhecimento de recurso, a rigor, enseja a aplicação do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1394146, 07038582820208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 3/2/2022, grifei) No caso dos autos, o único pedido da parte Agravante consiste em que o valor fixado a título de honorários periciais seja descontado do crédito que alega ser incontroverso. Entrementes, os honorários periciais que a Recorrente pretende compensar já foram por ela mesma devidamente depositados nos autos (Num. 113500323 do Feito originário), circunstância esta que esvazia o presente recurso e prejudica a análise do mérito, uma vez que o pleito se reporta a evento já ocorrido, restando superada a decisão que ensejou o inconformismo ora analisado. Assim, não mais subsiste o interesse recursal da Recorrente o que, por conseguinte, resulta na superveniente perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador